Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FATOS. NULIDADE DE SENTENÇA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM.
1 – Caso em exame: apelação cível em que o autor pleiteia que seja declarada a abusividade da cláusula que prevê o desconto em conta corrente e que sejam suspensos os descontos automáticos.
2 – Interpretação da petição inicial. Conforme dicção do §2o do art. 322 do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. No caso em apreço, em que pese haver pedido de declaração de abusividade das cláusulas permissivas de desconto, a correta interpretação do conjunto petitório denota que a pretensão do autor reside no cancelamento dos descontos em conta corrente de sua titularidade, pedido que também foi expresso.
3 – Apelação conhecida em parte e nesta parcela, provida.
(ic)